Tribunal: TJDFT
Processo: 0002717-93.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ISÃO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Geovana Dias de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 17949082) que, em ação de conhecimento movida por Rozana do Nascimento Oliveira em desfavor da ora apelante e de Eliene Oliveira dos Santos, acolheu a pretensão inicial consubstanciada na resilição de contrato de compra e venda de imóvel e consequente devolução de valores pagos a título de sinal. O requerimento de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante (Id 17949084) foi indeferido por esta relatoria, que fixou prazo para comprovação do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecimento com fundamento na deserção (Id 25567259). A recorrente deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id 25866254). É o breve relatório. Decido. A regra posta no inciso III do artigo 932 do CPC[1] confere ao relator o dever-poder de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos de admissibilidade necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Ausente, portanto, um dos pressupostos recursais extrínsecos exigidos pela legislação processual civil. Na decisão catalogada no Id 25567259, esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça e determinou ao apelante o recolhimento do preparo recursal em 5 (cinco) dias, com a advertência de que o não recolhimento dessa taxa judiciária e a comprovação no prazo assinalado caracterizaria deserção e, em consequência, o não conhecimento do recurso. O recorrente não atendeu à determinação desta relatoria para apresentar o recolhimento do preparo e não se preocupou com a advertência de não conhecimento do recurso, caso deixasse de comprovar no prazo fixado de 5 (cinco) dias, expirado no dia 21/5/2021, conforme certificado pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id 25866254. O não atendimento à decisão no prazo fixado fez precluir a possibilidade de se recolher e comprovar o pagamento do preparo, conforme se verifica da norma preclusiva veiculada no art. 223, caput, do CPC[2]. Relativamente à preclusão temporal e à deserção do recurso pela falta de recolhimento do preparo no prazo legal, trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. INÉRCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. SANEAMENTO DA LACUNA. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DESACOMPANHADOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. NOVO PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, 932, parágrafo único, e 1.007). ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO E DE IMPEDIMENTO DA PATRONA DA PARTE. PROVA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA COMO APTA A INFIRMAR A DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, do estatuto processual é no sentido de que deve a parte apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, salvo se beneficiária da justiça gratuita. 2. Detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante da guia de preparo, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o). 3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte apelante sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo mediante apresentação das guias correlatas, evidenciando o recolhimento do importe correlato em dobro ou demonstração de que é beneficiária da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. À parte afetada por fato que a impedira justificadamente de praticar o ato processual compete evidenciar o evento alheio à sua vontade que efetivamente obstara a consumação do ato por si ou seu mandatário, encerrado justa causa para a restituição do prazo, não se enquadrando nessa salvaguarda eventual inconsistência na aparelhagem eletrônica da qual se utiliza seu patrono para manejar o sistema processual eletrônico pertinente ao Pje ou, ainda, o advento de enfermidade, que, além de não evidenciada, não obstava a consumação do ato processual, tornando inviável que lhe seja restituído o prazo para a prática do ato sujeito a prazo peremptório e à ultimação da preclusão (CPC, arts. 221 e 223, §1o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1275846, 07379876420178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 3. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimado, o apelante deixou transcorrer o prazo em branco sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181468, 07158385620178070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) O preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC[3], de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal ou de o fazer, em dobro, no prazo assinalado, quando não recolhido na data da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Em consequência do comportamento inerte da parte apelante, a deserção do recurso é medida impositiva. Trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[4] sobre a questão concernente ao preparo recursal: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifo nosso) Colijo elucidativo julgado extraído da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifo nosso) Trago também à consideração julgados desta e. 1a Turma Cível no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMÓVEL COMERCIAL. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. IPTU/TLP. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não se conhece de apelação, pela deserção, quando o recorrente, conquanto intimado, deixa de comprovar sua hipossuficiência ou de recolher o preparo. (...) 6. Não conhecida a apelação do terceiro réu, conhecidas as do autor e do primeiro réu, não provida a do réu e provida a do autor. (Acórdão 927444, 20110610131185APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 136-169). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. SANEAMENTO DA LACUNA. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, 932, parágrafo único e 1.007). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, do estatuto processual é no sentido de que deve a parte apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, salvo se beneficiária da justiça gratuita. 2. Detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante da guia de preparo, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o). 3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte apelante sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo, recolhimento do importe correlato em dobro ou demonstração de que é beneficiária da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. O benefício da gratuidade de justiça somente pode ser concedido com efeito ex nunc, tornando inviável que, não tendo postulado nem sido agraciada com a salvaguarda antecedentemente nem reclamado sua concessão ao recorrer, defronte que decisão que negara conhecimento ao recurso que formulara com lastro na deserção, reclame a benesse como forma de ser alforria da pena de deserção que lhe fora imposta. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1210435, 07166273920188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nosso) A falta de recolhimento do preparo no prazo fixado por esta relatoria, após indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela apelante, autoriza o relator a não conhecer da apelação com fundamento na deserção, consoante o art. 101, § 2o, do CPC c/c o art. 1.007, caput, do CPC[5]. Com essa argumentação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, devido à injustificada falta de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [4] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [5] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;